Tribunal: STF
Processo: ARE 1398781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N. 1.018/70. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO ALCANÇA A PARTE AUTORA, QUE, NA OCASIÃO, JÁ REUNIA OS REQUISITOS CONDUDENTES À INATIVAÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA N. 359 DO STF. BENEFÍCIO CRIADO PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE SUA REGULAR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSÊNCIA DEINCONSTITUCIONALIDADE CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONA DO TJBA. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIOPARA ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO (TEMA 810/STF). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Colhe-se dos autos que o autor, servidor aposentada do Município de Ilhéus, ajuizou a ação ordinária de origem, pleiteando, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o pagamento da complementação da sua aposentadoria, com supedâneo nos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70(Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus), que assim dispõem:



    (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que a aludida legislação municipal foi totalmente revogada pela Lei n.3.654 de março de 2013, ao tempo em que o demandante já se encontrava aposentado, conforme se depreende da Carta de Concessão (25/09/2012) constante do evento de ID 11554478.



    Assim, não comprovada qualquer mácula no ato de aposentação do demandante, impõe-se o exame do cabimento do aludido benefício complementar sob a ótica da legislação à época vigente, em atenção ao princípio do tempus regit actum, consoante orientação plasmada na Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o Município de Ilhéus conferiu aos seus servidores públicos direito ao percebimento de parcela previdenciária complementar, a ser arcada pelo próprio ente municipal.



    Com efeito, a concessão de tal benefício teve por desiderato atender ao teor do art. 40 da Carta Magna,que, à época, isto é, antes do advento da EC n. 41/2003, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    Demais disso, impende assinalar que a legislação em comento se encontra em harmonia com as regras de distribuição de competência previstas na Constituição Federal de 1988, consoante inteligência de seus art.24, XII, c/c art. 30, incisos I e II, sendo por ela, portanto, formalmente recepcionada.



    (...)



    Por outro lado, cumpre afastar a alegação do Município de Ilhéus defendendo a inaplicabilidade do art. 89da Lei n. 1.018/70 ao autor, ao argumento de se tratar de servidor admitido sem concurso público, ao passo que o benefício requerido seria destinado exclusivamente aos funcionários públicos, isto é, aqueles ocupantes de cargos públicos, não sendo extensivo, portanto, aos servidores celetistas — caso da ora demandante.



    Conquanto a ementa da Lei n. 1.018/70 mencione que esta legislação “institui o estatuto dos servidores do Município de Ilhéus”, seu art. 1º preconiza que “Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários municipais” (destaques acrescidos).



    Nesse diapasão, considerando que o art. 89 da referida legislação, ao tratar da complementação da aposentadoria, fez menção aos “funcionários” indistintamente, isto é, sem qualquer diferenciação quanto à natureza do vínculo do servidor público, entendo ser incabível impor qualquer restrição do alcance da norma, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente